Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executado. Sindicato. Intimação. Pagamento voluntário. Ausência. Penhora. Localização de outros bens passíveis de constrição. Diligências frustradas. Penhora. Indicação do credor. Parte das receitas auferidas pelo ente sindical. Possibilidade. Requisitos. Aferição da subtração suportável. Prejuízo à atividade. Ausência de prova. Deferimento da medida. Majoração. Viabilidade. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face decisão que, no trânsito do cumprimento de sentença, deferira o pedido de penhora formulado, fixando a constrição no percentual equivalente a 10% (dez por cento) das receitas auferidas pelo sindicato executado, a perdurar até o montante suficiente para garantir a quitação do débito perscrutado.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal cinge-se à aferição da viabilidade de efetivação da penhora de parte das receitas auferidas pelo sindicato executado em percentual superior ao fixado pelo Juízo de origem, perquirindo-se se a alegada inocuidade da constrição na forma deferida ressoaria hábil a autorizar a majoração da penhora deferida.
III. Razões de decidir
3. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido nas receitas que são auferidas pela entidade sindical executada, a medida, fixada em percentual inábil a comprometer a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que o afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato (CPC, art. 866).
4. Sobejando dos elementos contidos nos autos que a majoração do percentual fixado ao ser determinada a penhora das receitas auferidas pelo sindicato excutido não inviabilizará a continuidade de suas atividades, notadamente defronte a arguição deduzida pelo próprio ente sindical no tocante à irrisoriedade do quantum penhorado diante da elevada expressão do montante em execução, ressoa viável a majoração do percentil arbitrado, desde que inábil a inviabilizar suas atividades.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.